Tribunal: TJMT
Processo: 1001031-84.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001031-84.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), RONAN MARIANO DA SILVA - CPF: 027.836.831-05 (PACIENTE), Rafael Depra Panichella (IMPETRADO), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO PABLO DE QUADROS CHAVES - CPF: 072.803.832-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN VICTOR SANTIAGO DO NASCIMENTO - CPF: 137.423.304-89 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLAN WILLE - CPF: 070.283.831-48 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DHYESON MATOS DA SILVA - CPF: 620.267.053-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DA COSTA CHAVES DINIZ - CPF: 075.423.321-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK BESERRA DA CONCEICAO - CPF: 618.006.773-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS.

NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE
QUADRO DE DEPRESSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE ESTÁ SENDO PRIVADO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.

ORDEM DENEGADA.

I.
C
aso em exame:

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor
do paciente
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT, em razão da prisão preventiva decretada por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006).

II. Q
uestão em discussão:

2.
Há cinco questões em discussão:

(
I
) verificar se a decisão
que converteu a prisão em flagrante em
prisão preventiva está devidamente fundamentada e se atende aos requisitos do art. 312 do C
ódigo de Processo Penal
;

(
II
) analisar se o fato do paciente residir no imóvel onde ocorreu a apreensão de entorpecentes é suficiente para justificar a segregação cautelar;

(
III
) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
alternativas
;

(IV) verificar a presença de predicados pessoais
favoráveis
; (V)
avaliar se o quadro de saúde do paciente justifica a revogação da prisão preventiva
.

III. R
azões de decidir:

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, perante a gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas (16,79g de cocaína e 737,04g de maconha), além de balanças de precisão e embalagens para fracionamento, indicações que indicam a prática
do
tráfico de drogas.

4.
A prisão preventiva se justifica, ainda, pela existência de acusações de que o imóvel onde foram localizados os entorpecentes era utilizado como ponto de comercialização de drogas e estava sob responsabilidade do paciente, o que, em tese, caracteriza sua participação na atividade criminosa.

5.
A alegação de que o paciente apenas residia no imóvel e não tinha envolvimento com o tráfico
exige
aprofundado revolvimento fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
.

6.
A presença dos requisitos do art. 312 do CPP impedem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, uma vez que a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva demonstrem que tais medidas devem ser tomadas para resguardar a ordem pública.

7.
Predicados pessoais
favoráveis
, por si só, não são suficientes para
revogar a
prisão preventiva quando
presentes
os fundamentos que justificam sua imposição, conforme Enunciado nº 43 deste
Egrégio
Tribunal
de Justiça.

8.
A alegação de que o paciente possui quadro de depressão
e se encontra em evidente estado de sofrimento
, não se
demonstra
verossímil, porquanto não se encontra presentes nos autos qualquer prova de que o estabelecimento prisional
esteja privando de acesso ao tratamento
adequado,
não
havendo
, portanto, justificativa para a revogação da prisão preventiva com base nesse fundamento.

IV. D
ispositivo e tese:

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“
A prisão preventiva
encontra-se devidamente
fundamentada
,
baseada na gravidade concreta do delito, na necessidade de garantir a ordem pública e na expressiva quantidade de drogas apreendidas.
”

“
A alegação de que o paciente apenas residia no imóvel onde ocorreu a apreensão de drogas exige revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita
deste remédio constitucional
.
”

“
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é inviável quando presentes os requisitos do art. 312 do C
ódigo de Processo Penal
.”

“
Predicados pessoais
favoráveis
não eliminaram a
possibilidade de manutenção
d
a
segregação cautelar
,
quando há
evidenciando
o periculum
libertatis
”.

“
A alegação de que o paciente
se encontra
em evidente estado de sofrimento, estando em tra
tamento depressivo,
não justifica a revogação da prisão preventiva quando não há nos autos qualquer comprovação de que ele esteja sendo privado do devido acompanhamento médico no estabelecimento prisional
”.

Dispositivos relevantes citados
:

arts
. 312 e 319
do Código de Processo Penal;
arts
. 33 e 35
da Lei nº
11.343/2006
.

Jurisprudências relevantes citadas:

(
AgRg
no HC n. 913.699/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
;

(
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
;

(N.U 1014525-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024)
;

(N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATO
R)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
RONAN MARIANO DA SILVA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 13/01/2025, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos art. 33 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ausência de fundamentação idônea;
II)
o fato de ser morador da residência, que dividia aluguel com dois amigos, não pode servir de alicerce para a sua prisão preventiva
; III)
ausência de requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva;
IV)
possibilidade de aplicar as medidas cautelares alternativas
; V)
possui predicados pessoais favoráveis;

VI)
o paciente apresenta quadro de depressão e, desde que foi encarcerado preventivamente, não consegue tomar qualquer medicamente, encontrando-se, assim, em evidente estado de sofrimento
.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente.

Subsidiariamente, requereu a aplicação de medidas cautelares alternativas.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem em favor do paciente.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n.
263270296
ao ID n.
263277763
).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n.
263825790
).

O Juízo singular prestou as informações (ID n.
266125256
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
parcial conhecimento
do remédio constitucional
e, na parte conhecida, pela dene
gação da ordem (ID n.
271363367
).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa

objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal,
a qual está
submetido
o paciente

Ronan Mariano da Silva

que
se encontra preso preventivamente, desde 13/01/2025, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos art. 33 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006
.

Exsurge
do Auto de Prisão em Flagrante nº
1000305-87.2025.8.11.0040, que a
Juíza d
o Plantão da Comarca de Sorriso-MT,
Dra.
Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade
, converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentado sua decisão na
garantia da ordem pública
e
para
evitar a
reiteração
criminosa.

A propósito, vejam-se trechos do
decisum

que converteu a prisão em flagrante em preventiva:

“
(...)
Ao que consta, em cognição sumária e superficial, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos, notadamente: o presente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão bem como os termos de depoimento testemunhais, colhidos em sede policial. Portanto, como se vê, a prova indiciária leva a crer que,

com exceção de Eduardo Pablo de Quadros Chaves
, o(a/s) demais
flagranteado
(a/s) teria(m) perpetrado o(s) delito(s) pormenorizado(s) nos autos.

Isso porque, conforme se verifica do contexto fático probatório desenhado nos autos:

(...)

DARLAN WILLE,
RONAN MARIANO DA SILVA, JONATHAN VICTOR SANTIAGO DO NASCIMENTO, eram responsáveis pela residência onde foram localizados os entorpecentes, e é tida como ponto de comercialização, pois conforme declarado por Eduardo teria ido até lá fazer sua aquisição, o que demonstra portanto que os
flagranteados
praticam a traficância no local, possivelmente envolvidos com facção criminosa atuante na cidade de Sorriso/MT, notadamente pela grande quantidade apreendida e forma que se encontravam armazenadas, além da circunstância em que ocorreram as apreensões dos envolvidos, indicando risco na hipótese de soltura.

Assim, diante da narrativa dos fatos, no que toca ERICK BESERRA DA CONCEICAO, FERNANDO DA COSTA CHAVES DINIZ,DARLAN WILLE,
RONAN MARIANO DA SILVA e JONATHAN VICTOR SANTIAGO DO NASCIMENTO,
os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos, eis que há prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
).

No que tange ao periculum
libertatis
, a segregação do(a/s)
flagranteado
(a/s) se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do delito, a fim de evitar o prosseguimento da
atividade criminosa desenvolvida especialmente na cidade de Sorriso/MT.

Acresço que, embora o(s) flagrado(a/s) seja tecnicamente primário, as circunstâncias do delito são demasiadamente graves e flertam com sua respectiva periculosidade. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o
periculum
libertatis
, isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar.

Não bastasse, o delito, em tese, praticado pelos investigados ultrapassa o limite de 04 anos da pena máxima, requisito que, por si só, autoriza a decretação da custódia cautelar, consoante intelecção do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Assim, em observância as circunstâncias em que flagrado(a/s), verifica-se que, se solto(s), certamente representará(
ão
) insegurança e intranquilidade a toda a população, além da possibilidade de reiteração criminosa, tornando-se necessária a segregação para o fim de coibir a prática de novos delitos pelo(s) flagrado(a/s).

Logo a segregação se justifica em virtude da imperiosa necessidade de impedir que voltem a delinquir, resguardando-se a ordem pública. Como bem assevera Paulo Rangel, in Direito Processual Penal, 24ª Edição, Ed. Atlas, São Paulo, p. 813:

(...)

Nesse cenário, diante da gravidade em concreto do ato, é importante sacrificar o direito individual dos autuado em favor do interesse da garantia da ordem pública, uma vez que há nos autos elementos a demostrar a periculosidade concreta que, com fundamento no princípio da necessidade, justifica a decretação da prisão processual, resguardando o risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes.

Sendo assim, tenho que a gravidade da conduta e periculosidade do agente, se mostram suficientes para a decretação da prisão preventiva, sendo inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes ao fim de acautelar a ordem pública (STJ, HC Nº 276.241/PE).

(...)

(i)

CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA

de

ERICK BESERRA DA CONCEICAO, FERNANDO DA COSTA CHAVES DINIZ,DARLAN WILLE,
RONAN MARIANO DA SILVA e JONATHAN VICTOR SANTIAGO DO NASCIMENTO
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
”

Constata-se, da aludida decisão que, estão presentes os requisitos
para a manutenção da prisão preventiva do paciente, a qual está devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam a imprescindibilidade de resguardar a ordem pública,
demonstrada, principalmente
pela expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos
na residência
(
16,79 de cocaína e 737,04 de maconha),
al
ém
balanças de pre
cisão e embalagens plásticas
, o que denota a prática de traficância.

A situação fática, portanto, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva, conforme Enunciado nº 25: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“EMENTA HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO BASEADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – ENUNCIADO N. 25 DESTE SODALÍCIO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo sido amparada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

02. Na espécie, verifica-se que o paciente realiza, em tese, a escolta do veículo em que foram encontrados 50 (cinquenta) tabletes de substância análoga à maconha (
skank
), o que sobreleva a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas e, consequentemente, autoriza a medida segregatícia, conforme o enunciado n. 25 deste Sodalício.

03. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, é incabível a substituição por medidas cautelares menos gravosas, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais (
AgRg
no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024).

04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.”

(N.U 1014525-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024)

Ademais, o fato do paciente
ser responsável pela residência que
era ponto de comercialização de entorpecentes, denota que
, em tese,
integra
organização criminosa
voltada para tal finalidade
, o que constitui fundamento
idôneo
para a decretação da medida cautelar, haja vista a necessidade de se interromper, ou ao menos, diminuir a atuação criminosa por parte da ORCRIM da qual faz parte.

Em casos tais, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribuna de Justiça,
in
verbis
:

“03. O fato de o paciente ser, em tese, integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, constitui fundamento idôneo a sobrelevar a sua periculosidade social e, por conseguinte, justificar a imprescindibilidade da medida segregatícia para tutelar a ordem pública (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).”

(N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)

Nesse contexto,
embora o impetrante alegue que
o fato
do paciente residir no imóvel e dividir o aluguel com dois amigos não pode, por si só,
justificar a decretação de sua prisão preventiva,
consigno, neste ponto, que tal questão
exige um aprofundado revolvimento fático-probatório, o que
é
incompatível com a via
estreita
do
Habeas Corpus
.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Nessa conjuntura, não há que se falar em ausência de pressupostos para a decretação da prisão preventiva, quando evidenciado na decisão proferida o
fumus
comissi
delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública.

Frise-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, posto que, mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
(sic).

Outrossim, embora
o
impetrante sustente que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.”
(
AgRg
no HC n. 913.699/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 3/7/2024.).

Por fim, conforme bem ressaltado pelo ilustre Procurador de Justiça
Gerson
Natalicio
Barbosa
,
ainda que a Defesa
alegue
que o paciente está em tratamento médico para depressão e que, após sua prisão preventiva, não tem
conseguido tomar a medicação necessária, encontrando-se em evidente estado de sofrimento, é importante destacar que não há qualquer comprovação nos autos de que ele esteja sendo privado do devido acompanhamento médico no estabelecimento prisional onde se encontra custodiado. Assim, não se verifica a ocorrência de constrangimento ilegal que justifique a revogação da medida cautelar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do paciente
RONAN MARIANO DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025